Tribunal: TJDFT
Processo: 0708660-75.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO. INDENIZAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE O ESTADO DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE DECISÃO SANEADORA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTENTE. DANOS MORAIS E MATERIAIS. ATO ILÍCITO INDENIZATÓRIO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A presente hipótese consiste em verificar se é legítima a pretensão exercida pelo apelante, que pretende obter a condenação dos apelados ao pagamento de indenização pelos danos materiais e morais que alega haver experimentado. 1.1. O Juízo singular julgou o pedido improcedente ao fundamento de ausência de provas a respeito do fato constitutivo da pretensão do demandante.

2. O julgamento proferido nos termos do art. 355, inc. I, do CPC, após manifestação das partes no sentido de inexistir interesse na produção de provas, não caracteriza cerceamento de defesa. De acordo com o art. 357 do CPC, aliás, o julgamento antecipado do mérito dispensa o proferimento de decisão saneadora.

3. Ao julgar antecipadamente a controvérsia o Juízo singular considerou suficientes as provas já existentes nos autos para a formação de seu convencimento. Por se tratar de matéria que pode ser provada por meio de documentos, e, no caso de ser a prova carreada aos autos suficiente, inexiste ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

4. A reparação de danos, de acordo com o sistema jurídico pátrio, tem como fundamento a suposta ocorrência de ato ilícito, em sentido lato, nos moldes do art. 186, em composição com o art. 927, caput, do Código Civil, ou de ato-fato indenizatório, naqueles casos orientados pela regra prevista o art. 927, parágrafo único, do mesmo diploma legal. 4.1 A hipótese ora em exame deve tratar, em tese, da ocorrência de ato ilícito.

5. No caso em deslinde não foi comprovada a existência do ato ilícito indenizatório aludido.

6. Recurso conhecido e desprovido.